Tribunal: TJMT
Processo: 1020523-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1020523-38.2020.8.11.0000
Agravante: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Agravado: SOTRAC – RECUPERADORA DE MÁQUINAS LTDA-ME
Processo originário: Execução Fiscal n. 19945-96.2014.811.0002
Vistos etc.,
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a decisão do Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de mesma denominação, que, nos autos da Execução Fiscal (19945-96.2014.811.0002), indeferiu o pedido de localização da sócia Lucilene Donizete Pirani Mendonça, e declarou sem efeito a citação realizada à fl. 11v, referente ao sócio Jorge Luiz Pires de Campos, uma vez que a ação foi ajuizada tão somente em face da empresa devedora.
O Agravante pretende a reforma da decisão atacada, alegando a impossibilidade de o Juízo a quo, de ofício, excluir os sócios da Execução Fiscal que corre em desfavor da empresa por eles representada.
Aduz que a CDA tem presunção de legitimidade, que somente pode ser afastada por prova inequívoca, o que inexiste nos autos, já que o nome dos sócios consta do título, na qualidade de responsáveis pelos débitos tributários da pessoa jurídica.
Salienta que, na hipótese, não se trata de redirecionamento da Execução Fiscal, porque os sócios são corresponsáveis pelos débitos executados. Logo, descabida a demonstração de que incorreu nas ações previstas no art. 135, III, do CTN.
Enfatiza que não cabe ao Magistrado fazer juízo de valor acerca da responsabilidade dos sócios, visto que tal discussão fica reservada aos Embargos à Execução.
Por fim, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo, salientando o preenchimento dos requisitos legais exigidos.
É o relatório. Decido.
Como visto, o Agravante pretende a atribuição do efeito suspensivo ao presente Recurso.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Da análise dos autos, verifico que, na Certidão de Dívida Ativa n. 108/2014, que instruiu a ação de base (Execução Fiscal), consta o nome da pessoa jurídica Sotrac Recuperadora de Máquinas Ltda ME e, dos sócios, corresponsáveis, Lucilene Donizete Pirani Mendonça e Jorge Luiz Pires de Campos, pessoas físicas (Id 59801996, p. 6).
Desse modo, vê-se que não se trata de redirecionamento da Execução Fiscal, mas de ajuizamento direto contra a pessoa jurídica e seus sócios.
Ademais, a jurisprudência pacífica no STJ é no sentido de que, se a Execução foi proposta contra a pessoa jurídica e os sócios, a estes compete o ônus da prova, visto que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3o da Lei no 6.830/80. Veja-se:
RECURSO FUNDADO NO CPC/73. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL INTENTADA DIRETAMENTE CONTRA SOCIEDADE E SEUS SÓCIOS GERENTES. NOMES DOS SÓCIOS CONSTANTES DA CDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO A ALGUMA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. PRECEDENTES.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "Se a execução foi proposta contra a pessoa jurídica e contra o sócio-gerente, a este compete o ônus da prova, já que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3o da Lei n.o 6.830/80." (EREsp 702.232/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 14/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 169) 2. Ademais, por ocasião do julgamento do REsp 1.104.900/ES, na sistemática do art. 543-C do CPC, reforçou-se a orientação no sentido de que, se o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 94.663/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016, DJe 25/08/2016). (Destaquei).
Nessa esteira, entendo que a probabilidade de provimento do Recurso é manifesta.
Quanto ao segundo requisito – risco de dano grave ou de difícil reparação – tenho que também foi preenchido, visto que o Agravante quer promover a Execução tão somente contra a pessoa jurídica.
Assim, nesta fase de cognição sumária, estou convencido da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada, até o julgamento final deste Recurso pelo Órgão Colegiado.
Enfatizo que a presente decisão visa, principalmente, evitar, na hipótese de reforma do decisum atacado, a prática de atos processuais desnecessários.
Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pretendido.
Intimem-se os Agravados para contraminutarem o Recurso.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de outubro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator